Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL DE OCORRÊNCIA DOS FATOS QUE NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP PRESENTES. INDEVIDA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR INÉPCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em inépcia da queixa-crime quando há a exposição do fato criminoso, com suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo a inicial acusatória, as supostas ofensas à honra da Querelante se deram por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, que foram transcritas na inicial e vieram acompanhadas por mídia, que apontam indícios suficientes para propositura da ação penal privada, tendo ela ainda exposto o evento criminoso, com todas as peculiaridades, restando preenchidos os requisitos para o recebimento da queixa-crime.
3. Em se tratando de crimes praticados em meio virtual, que fogem dos padrões ordinários da perpetração de delitos, a falta de indicação precisa do local dos crimes na petição inicial não configura inépcia, sobretudo porque a indicação do local em que os crimes ocorreram destinam-se a definir a competência para o julgamento da causa.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial, não sendo possível precisar o local em que praticado crimes contra a honra em ambiente virtual, a competência para o processo e julgamento será do lugar onde o ofendido tomou conhecimento do conteúdo ofensivo.
5. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da queixa-crime e seu regular processamento.